Tribunal: STF
Processo: ARE 1554825
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acordo. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Segurança jurídica. Temas 257 e 480 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em mandado de segurança ajuizado em face de ato administrativo que determinou a devolução de valores percebidos a título de complementação de aposentadoria em montante superior ao teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: saber (i) se a aplicação das teses fixadas nos temas 257 e 480 da repercussão geral é pertinente ao caso, tendo em vista que a agravante sustenta tratar-se de hipótese distinta, por envolver valores pagos em cumprimento de decisão judicial; e (ii) se é possível afastar a devolução dos valores recebidos após 18.11.2015, ao argumento de que foram percebidos de boa-fé, em caráter alimentar e em virtude de erro da Administração.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, que, ao apreciar os temas 257 e 480 da repercussão geral, assentou a eficácia imediata do teto constitucional da EC 41/2003 e definiu que apenas os valores recebidos de boa-fé até 18.11.2015 são irrepetíveis. 



    4. Ainda que os pagamentos tenham decorrido de decisão judicial, o regime remuneratório dos servidores permanece submetido ao teto constitucional, não se podendo afastar a incidência do art. 37, XI, da Constituição. Reconheceu bem o Tribunal de origem a legitimidade do poder de autotutela da Administração para corrigir pagamentos indevidos e limitar a restituição aos valores recebidos a partir de 7.12.2015.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 41/2003. 



Jurisprudência relevante citada: Temas 257 e 480 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.237.453 AgR.